Tribunal: TJDFT
Processo: 0760024-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto contra sentença de improcedência do pedido inicial, que consistia na condenação do requerido à reparação por danos morais. Em suas razões, a embargante aduz que houve omissão do colegiado, sob o argumento de que o acórdão partiu de premissa não verdadeira, alcançando conclusão incorreta.

II. Os embargos são próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38778762).

III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. Assim, a parte não pode, por meio de embargos de declaração, contestar a rejeição das teses que sustentou ao longo da marcha processual ou questionar a exatidão do entendimento aplicado ao caso. Ademais, o dever de fundamentação dos julgados não se confunde com a obrigatoriedade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos questionados, conforme definido no Tema no 339 do STF.

IV. No acórdão embargado, entendeu-se que não houve falha na prestação do serviço, porquanto o valor aprovisionado se referia a parcela de empréstimo realizado pela consumidora, de modo que estava ciente do valor a ser debitado, sendo que o saldo zerado da conta corrente decorreu da funcionalidade do investimento automático autorizado pela recorrente. O caso apresentado pela embargante como paradigma diverge da espécie em análise, uma vez que naquele houve erro operacional que resultou em desconto indevido de valores da correntista, não amparado por contrato preexistente.

V. Diante desse quadro, inexistem nos pedidos formulados pelo embargante quaisquer dos vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, tratando-se de mera manifestação de inconformismo com o acórdão firmado por esta Turma. Cabe à embargante valer-se do meio em direito admitido a fim de obter a análise quanto ao erro que entende ter havido no julgamento, já que não há erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.